Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Processo : 0738904-76.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Dissídio Coletivo de Greve 0738647-51.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que atacam a mesma assembleia. 2. Cuida-se de ação declaratória de abusividade de greve proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF. O suscitante relata que, “após a Procuradoria Geral do Distrito Federal ter firmado o entendimento de que a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, paga aos servidores da Carreira Socioeducativa do DF possui caráter propter laborem, não podendo ser incorporada à aposentadoria, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, responsável pela gestão de pessoas do Governo do Distrito Federal, promoveu alteração nos contracheques dos servidores aposentados, o que ocasionou a diminuição dos numerários líquidos recebidos”. Conta que, por esse motivo, o Sindicato suscitado convocou Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 05 de setembro de 2023, na qual se deliberou “pelo cancelamento intencional, por parte dos Agentes Socioeducativos, das inscrições realizadas no serviço voluntário gratificado a partir do dia 19/09/2023, e, em não havendo sinalização do Governo quanto ao diálogo com o Sindicato até o dia 15/09/2023, pela paralisação a ser deflagrada a partir da data de 16 de setembro de 2023, e estarão suspensas/limitadas: as visitas de familiares dos adolescentes; manutenção apenas das atividades essenciais (alimentação e banho de sol); não resposta a procedimentos administrativos; protestos nos eventos GDF + Perto do Cidadão; dentre outras medidas extremas”. Ademais, informa que foi criado grupo no aplicativo WhatsApp, denominado “SSE Geral”, no qual “se revelam ameaças mais sérias por parte daqueles servidores, a exemplo de realização de piquetes, fechamento de ruas, paralisação total das atividades, além de ofensas às autoridades da SEJUS (com a disseminação de informações falsas à categoria [n]o sentido de que foram as referidas autoridades as responsáveis ela perda financeira dos servidores)”. Alega que a suspensão das atividades socioeducativas é ilegal, por não atender o disposto na Lei 7.783/1989, sobretudo os arts. 11, 12 e 13, a “colocar em xeque os diretos fundamentais dos adolescentes vinculados ao Sistema Socioeducativo de meio fechado do DF, não obstante esses direitos estejam elencados no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3o e 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Sustenta, ainda, que “o movimento paredista fere direitos fundamentais dos socioeducandos e submete esses indivíduos a uma situação incompatível com o Estado Democrático de Direito, que tem como primado o respeito aos direitos humanos, o cumprimento das normas Constitucionais e demais normas correlatas, in casu, a Lei do SINASE e o Estatuto da Criança e do Adolescente”, sendo que “a notícia de paralisação ensejará iniciativas de rebelião por parte de alguns internos, em virtude do prévio conhecimento da redução dos servidores responsáveis pela segurança das Unidades e em razão do prejuízo às visitas de familiares que ocorrerá no final de semana que se avizinha”. Assinala que há vedação do direito de greve aos servidores da Carreira Socioeducativa do DF, na linha do entendimento já manifestado pela Suprema Corte. Requer a concessão da tutela de urgência para declarar a ilegalidade do movimento grevista dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal e a determinação de retorno imediato ao efetivo e integral exercício das funções afetas à categoria, inclusive mediante a aplicação de multa diária e o desconto da remuneração referente aos dias não trabalhados. No mais, pede a citação do Distrito Federal, bem como que o SINDSEE/DF, por ocasião da citação, seja intimado a juntar “prova da existência formal do sindicato, devidamente registrado, sob pena de ilegitimidade das ações/atividades por ele perpetradas”. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O MPDFT insurge-se contra o possível movimento grevista anunciado pelo SINDSEE/DF. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, é assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical (inc. VI) e o direito de greve a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica (inc. VII). Cumpre registrar que, diante da omissão legislativa na edição de “lei específica”, atualmente, aplica-se a lei que regula o direito de greve do setor privado (Lei n. 7.783/89), conforme entendimento assentado pelo STF no julgamento de mandado de injunção (Tribunal Pleno, MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007). Verifica-se que o direito de greve no âmbito da administração pública direta e indireta é assegurado apenas aos servidores públicos civis. Ou seja, não há garantia desse direito aos militares, pois, ao contrário, a própria Constituição Federal proíbe o exercício de greve pelo militar (art. 142, § 3o, IV). Pela leitura simples e isolada do 142, caput, da Constituição Federal, é possível afirmar que a vedação ao direito de greve alcançaria somente as Forças Armadas, constituídas pela Marina, pelo Exército e pela Aeronáutica. Contudo, no julgamento do Tema 541 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que também é vedado o direito de greve aos policiais civil e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Confira-se a tese: I - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública; II - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria. (Grifado) Oportuna a transcrição da ementa do julgamento de mérito do recurso paradigma: CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9o, § 1o, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1. A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2. Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9o, § 1o, 37, VII e 144. 3. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria. (ARE 654432, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 Divulg 08-06-2018 Public 11-06-2018. Sublinhado) Infere-se, portanto, do julgado supra que a impossibilidade de policiais civis e militares, bem assim servidores públicos atuante na segurança pública, participarem de movimento grevista está na necessidade de “prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos”. No caso dos autos, inegável que os servidores integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal, por exercerem “atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, garantindo-lhes atividades de escolarização, profissionalização e outras afins” (art. 2o da Lei Distrital 6.419/2019), desempenham uma atividade essencial e indispensável à incolumidade pública. Nesse contexto, em se tratando de serviço público essencial e, de resto, intimamente ligado à segurança pública, mostra-se descabida a sua paralisação, ainda que parcial, na linha do precedente qualificado da Suprema Corte. Aliás, esse o entendimento já proclamado por esta eg. Corte, envolvendo a mesma controvérsia que ora se apresenta, senão vejamos os precedentes julgados: PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CIVEL. REGIMENTO INTERNO. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. ILEGALIDADE. MULTA (ASTREINTES). VALOR. 1. Ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer, com pedido liminar, autuada como Petição, na qual o Distrito Federal pretende a declaração de ilegalidade da greve dos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal. 2. Os pedidos formulados pelo sindicato requerido em reconvenção se referem a supostas obrigações de fazer a serem realizadas pelo Distrito Federal que, não obstante estarem relacionadas ao motivo pelo qual supostamente a greve teria sido deflagrada, não se insere entre as matérias de competência do presente órgão. 3. Apesar de a Constituição Federal assegurar o direito de greve aos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, no julgamento da Reclamação 6.568, de que os servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública não podem deflagrar greve. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 654432/GO, com Repercussão Geral reconhecida e no qual se firmou a tese de que: "1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública." 4. Também é firme o entendimento de que as atividades desempenhadas pelos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal se encontram intimamente atreladas à garantia da ordem pública mediante a prestação de trabalho social, em razão da orientação de menores em conflito com a lei, não se podendo restringir tal condição àqueles que integram as polícias descritas nos incisos do art.144 da Constituição Federal, sobressaindo a essencialidade dos serviços que prestam, bem como a imperiosa necessidade de sua manutenção para resguardo a outros direitos fundamentais previstos constitucionalmente, tais como a ordem pública, segurança, incolumidade física, e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo. 5. Assim, justificada a restrição ao exercício do direito de greve e, como conseqüência, a declaração de sua ilegalidade, independentemente da análise quanto ao preenchimento dos requisitos da Lei no 7.783/89, do descumprimento do acordo realizado na greve deflagrada em 2015 e do movimento ter sido deliberado de forma a que não ocorresse prejuízo ou redução do efetivo de servidores. 6 A aplicação de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, em especial quando se leva em consideração as conseqüências que eventual descumprimento poderia acarretar ao sistema de internações de menores infratores, bem como à ordem pública, segurança, incolumidade física e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo, a população do Distrito Federal e, inclusive, aos servidores públicos em contato direto com os menores. 7. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se arbitrá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade. Honorários fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). 8. Ação julgada procedente. (Acórdão 1234613, 07027746320188070000, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, julgado em 2/3/2020, DJe de 13/3/2020. Grifado) PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. ILEGALIDADE. CONFIGURADA. APLICABILIDADE DE MULTA. VALOR. RAZOÁVEL. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. O exercício do direito de greve no serviço público demanda regulamentação específica, que na atualidade, ainda se encontra em mora legislativa, já que ausente norma disciplinando a matéria. 2. Diante da inexistência de norma regulamentadora específica sobre o direito de greve dos servidores públicos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de mandados de injunção, acabou por determinar a aplicação, no que couber, da Lei no 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve no âmbito da iniciativa privada. 3. Embora restar assegurado o direito de greve aos integrantes do serviço público, tal situação não abarca todas as categorias de servidores, haja vista a impossibilidade de interrupção de alguns serviços públicos, que devem ser prestados na sua totalidade. Entendimento confirmado pelo Excelso STF de que - "servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça - aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária - e à saúde pública", a exemplo da categoria e as atividades exercidas pelos servidores socioeducativos, que embora não sejam àquelas propriamente enquadradas como de polícia, está intimamente atrelado à garantia da ordem e à segurança pública, tanto das unidades de internação, quanto da incolumidade pública dos próprios internos e também da população, de modo, a restar-lhes, nesse contexto, impossibilitado o exercício do direito de greve. 4. A aplicação de multa para eventual descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, até porque as conseqüências do descumprimento poderão acarretar conseqüências consideráveis ao sistema de internações de menores infratores, e, logo, às próprias demandas referentes a direitos básicos e fundamentais das crianças e dos adolescentes, assegurados constitucionalmente e no próprio ECA. 5. A jurisprudência dos Tribunais tem firmado entendimento no sentido de ser lícito o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento grevista dos servidores públicos, cabendo a Administração Pública, em atenção as normas e princípios do direito público, efetuar os descontos, salvo se demonstrada a existência de acordo entre as partes para que haja eventual compensação dos dias sem a efetiva prestação de serviço. 6. Ação julgada procedente. (Acórdão 962507, 20150020263490PET, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/8/2016, DJe de 30/8/2016. Grifado) Panfleto do Sindicato (id. 51320751) convoca a carreira socioeducativa para assembleia geral extraordinária, com paralisação das atividades e indicativo de greve. Nesse cenário, ainda que em sede preliminar, é prudente resguardar a continuidade de todas as atividades prestadas pela categoria ao sistema socioeducativo. O perigo da demora reside no recente transcurso da data indicativa de início da paralisação e, principalmente, na suspensão de atividades que certamente refletirá no próprio sistema socioeducativo, com potencial para ofender direitos básicos dos adolescentes sob custódia, com desdobramentos graves, conforme adverte o Subsecretário do Sistema Socioeducativo (id. 51320752). Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência para suspender a deliberação de greve aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/09/2023, devendo a categoria manter, integralmente, suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Cite-se o Sindicato para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, intimando-o para o cumprimento da liminar. Cumpra-se a diligência, com urgência, por Oficial de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator